Tribunal: TJPA
Processo: 0807814-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5984 - CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807814-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.NEGATIVA DE SEGUIMENTO DERECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
não admissibilidade
derecurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada no recurso especial repetitivo
Resp

1.340.553/RS
(Tema
s 566 a 571
)
.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer, porém
negar provimento ao
agravo interno em recurso especial

em
agravo de instrumento
,
nos termos do
v
oto do Relator, Desembargador. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmou suspeição/impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

RONALDO MARQUES VALLE

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º

0807814-68.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE
S
:
ATALAIA VEÍCULOS LTDA

e outros

REPRESENTANTE:
PRISCILA FERNANDA COSTA E S. DOS REIS

(O
AB/
M
A 13.
650)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
FÁBIO T. GÓES -
PROCURADOR
DO ESTADO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
RONALDO MARQUES VALLE
:

Trata-se de
agravo interno
(ID

n
º
5
.
882.
041
)
,
interposto contra decisão

que negou seguimento a
recurso especial
em
agravo de instrumento
(ID nº
5.741.461)
, com fundamento no art. 1030, I, do CPC,
sob a compreensão d
e
que
o Acórdão impugnado esta
ria
em conformidade
com teses fixadas

acerca da
prescrição intercorrente em execução fiscal

(Temas
566 a 571 do STJ
)

quando do julgamento do
Resp

1.340.553/RS (
1ª Seção, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, publicado em 16.10.2018
)
.

Aleg
aram os agravantes
, em síntese,
que
o precedente
não foi
aplicado de forma correta
,

havendo
, pois,
violação do art.
40 da Lei de Execuç
ão Fiscal
, já que
,

ap
ós a Fazenda Pública tomar ciência
da não
localização dos devedores
, em
26/11/2012
– data
que
iniciou o prazo de su
s
pensão de um ano -
, o prazo prescricional
(de
cinco anos)

teve início
em
26/11/201
3
e
,
até o seu término
, em
26/11/2018
,
transcorreu livremente, sem
que
a
empresa
ou seus sócios

fosse
m
executad
os
,
ou tampouco que
bens de sua
s

titularidade
s
fossem localizados.

Foram apresentadas contr
arrazões

(ID nº
6.608.848
).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

0807814-68.2020.8.14.0000

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
Ronaldo Marques Valle
:

Não assiste razão
aos recorrentes.

Conforme se abstrai d
o Acórdão sob
a identificação
I
D nº 5.741.46
1
,
consta a seguinte
passagem a respeit
o do cronograma
que levou ao afastamento da prescrição intercorrente:

“
A ação foi distribuída em 04/08/2005 (ID. 3423068 - Pág. 2)

·O despacho que determinou a citação da executada se deu

em

19/028/2005 (ID. 3423068 - Pág. 6)

· Em 15/12/2005 foi certificada a impossibilidade de cumprimento do

mandado, devido a mudança de endereço da executada (ID. 3423068 -Pág. 8)

·
Os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado em

26/11/2012 (Libra – doc. 2012.02850385-39)

· Vistas ao Estado do Pará, o credor requereu em 21/10/2014, a

despersonalização da empresa e a responsabilidade dos sócios, pugnando,

ainda, a

penhora via BACENJUD. (Libra – doc. 2014.03670038-29)

· Em 13/04/2015, apresentou débito atualizado com fins de efetivação

da penhora BACENJUD. (Libra – doc. 2015.01211424-39)

· Em 09/01/2017, a exequente informa saldo devedor do contribuinte,

e solicita o bloqueio de valores e veículos via BACENJUD e RENAJUD. (ID.

3423069 - Pág. 22)

· Em 10/01/2019 a Fazenda Pública reitera os pedidos de bloqueio

on-line dos ativos financeiros e veículos registrados em nome do requerido. (ID.

3423069 - Pág. 26)
.”

Portanto
,

à luz dos fatos
apurados pelo

decisum

aludido
,
não é verdade que
o
prazo
prescricional
de cinco anos (
26/11/2013 a 26/11/2018
)
,
iniciado após a suspensão da execução (
26/11/2012
a 26/11/2013
),

tenha corrido

livremente
. O exequente, como se
depreende com facilidade
,
fez
ou re
iterou alguns
pedidos
nesse período

buscando
a constrição de bens
.

Di
a
nte disso, observa-se
que
o acórdão
desta corte
está
em
perfeita

sintonia com as seguintes teses fixadas no
Resp

1.340.553/RS (1ª Seção, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, publicado em 16.10.2018
)
:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

(...)

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém/PA, data registrada no sistema.

RONALDO MARQUES VALLE

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2021